Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-12.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-12.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível. cumprimento de sentença. sentença que homologou os cálculos da exequente/apelada e determinou a expedição de rpv. ausência de intimação do executado. nulidade da sentença. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES, diante da sentença que
, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados pela Exequente/apelada e determinou a expedição de RPV.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.
Conforme reconhecido pela própria Apelada, a sentença foi prolatada sem intimar o Ente Municipal para apresentar, caso queira, impugnação aos cálculos,
situação que viola os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.

4. Nulidade da sentença. Retorno dos autos ao Magistrado de origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/15, artigo 10.

Jurisprudências relevantes citadas:
REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020 e,
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013609820218080049, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível,
13/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800580-12.2020.8.14.0040 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
No que tange ao excesso de execução, assiste razão a exequente/impugnada, porquanto os seus cálculos estão de acordo com o disposto no Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação
, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905).
Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença (sic). e homologo os cálculos apresentados pelo exequente. Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. Precatório no valor constante no demonstrativo apresentado pelo autor e em seu nome.

2. RPV referentes 10%, que fixo neste ato, aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita a nulidade da sentença, uma vez que não foi intimado para apresentar manifestação quanto aos cálculos apresentados pela executante/apelada, situação que viola os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC/15).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o retorno dos autos ao Magistrado de origem.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso, para que seja aberto prazo para o Ente Municipal apresentar, caso queira, impugnação.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, sendo outro o entendimento, pelo conhecimento e provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o Agravo de Instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade e, de forma subsidiária, se deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

Inicialmente, necessário transcrever o dispositivo da decisão impugnada via Agravo de Instrumento:

(...) “ISTO POSTO, julgo procedente o pedido do autor/exequente e homologo os cálculos no montante de R$ 29.614,44 (vinte e nove mil e seiscentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), conforme apresentado pela parte autora.

Homologo ainda o percentual de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios pactuado em contrato escrito entre autor e seu patrono (anexo aos autos), o qual deverá incidir sobre o valor total atualizado.

Transitado em julgado a sentença, expeça-se ofício de RPV (se não ultrapassado o limite legal) para pagamento dos valores pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA a parte autora e seus patronos, 85% para o primeiro, 15% para os segundos, em observância ao inciso II do § 3º do art. 535 do CPC c/c. art. 100, §3º, da CF
. (...). (grifo nosso).

Conforme bem observado na decisão monocrática, em que pese as alegações do Agravante, a referida decisão tem teor de sentença.

Sobre o assunto, o artigo 203, §1º do CPC/15 dispõe:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais
, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o recurso cabível contra as decisões que julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o Agravo de Instrumento (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

Em relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a referida Corte Superior firmou o entendimento de que o pronunciamento do juiz que homologa os cálculos do exequente e determina a expedição dos ofícios requisitórios possui conteúdo nitidamente de sentença e, por tal razão, deve ser impugnado por meio de Apelação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação
. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3.
A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).
5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020). (grifo nosso).

Sobre a fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595).

Portanto, o recurso cabível é a Apelação Cível e, havendo incompatibilidade com o Agravo de Instrumento, caracteriza-se a inadequação da via eleita pelo Ente Municipal, cuja situação impossibilita a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de erro grosseiro, considerando que a decisão atacada, que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, possui natureza de sentença, sendo cabível apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV deve ser impugnada por agravo de instrumento ou apelação, e se cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento pacificado do STJ, a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, sendo cabível a interposição de apelação. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por erro grosseiro, com base no art. 932, III, do CPC.
Tese de julgamento: “
1. A decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, devendo ser impugnada por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação da fungibilidade recursal
.”

(TJPA, processo n.º 0803879-78.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 09/12/2024). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUSIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONDENAÇÃO VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0803894-47.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 05/08/2024).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTOS QUE LEVARAM AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTERIOR MANTIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0803900-54.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 22/07/2024).

Registra-se, à título de conhecimento, que o processo desta Egrégia Corte Estadual mencionado pelo Agravante (processo n.º 0803849-43.2024.8.14.0000 – PJE), não conheceu do Agravo de instrumento por entender prejudicado em razão da prolação de sentença, tanto que, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno, pendente de julgamento, com as mesmas razões recursais do presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2025